Tribunal: CARF
Processo: 11065.907889/2013-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.907889/2013-42
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.369 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Assunto
PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
CALCADOS PERES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora da Unidade da Receita Federal do
Brasil que jurisdicione a Recorrente, (1) proceda primeiro a intimação do contribuinte para
demonstrar detalhadamente seu direito creditório em homenagem ao princípio da colaboração;
(2) proceda a análise da DCOMP transmitida em 28 de março de 2011 considerando o desfecho
obtido n ação judicial no 2009.71.08.002499-0 para que se retire efetivamente da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL o valor referente ao crédito presumido de IPI e se apure com exatidão o
direito creditório e seus reflexos, objeto do presente processo para verificar a comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado a título de saldo
negativo de IRPJ e se foi utilizado no prazo legal, com exceção do 2o trimestre de 2006.
Esclareço que, por força do parágrafo único do art.35 do Decreto n.o 7.574 de 2011, o sujeito
passivo deverá ser cientificado do resultado da realização da diligência, sempre que novos fatos
ou documentos sejam trazidos ao processo, hipótese em que deverá ser concedido prazo de trinta
dias para sua manifestação. Por fim, retornem os autos para este CARF para dar prosseguimento
no julgamento do Recuso Voluntário em epígrafe.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 11-59.543 de 12 de abril de
2018 da 4a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.907889/2013-42
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.369 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.907889/2013-42

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Tratam os autos de análise das Declarações de Compensação (Dcomp) abaixo indicadas,
por intermédio das quais o contribuinte compensou débitos diversos com supostos
créditos de pagamento indevido ou a maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados sobre
crédito presumido de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

2. Como resultado da análise foi proferido o despacho decisório que decidiu reconhecer
parcialmente o direito creditório e, por conseguinte, homologar as compensações
declaradas
nas
Dcomps
nos
17318.46402.280311.1.3.54-2813,
12555.81258.1800411.1.3.54-
9059,
28467.08818.170511.1.3.54-4900,
39713.44336.150611.1.3.54-0149, e homologar parcialmente as compensações
declaradas na Dcomp no 32200.45068.200711.1.3.54-4462.
2.1. A descrição dos fatos e as razões do reconhecimento parcial do direito creditório
estão detalhadas na Informação Fiscal às fls. 170 e 171, disponibilizada ao contribuinte
no endereço "download.asp?imagem=Inffiscal.PDF&id=4&rastreamento=065796725",
de acordo com informação contida ao final do anexo do despacho decisório denominado
"PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito" às fls. 163 a 166. O teor da
informação fiscal consta a seguir:
2.1.1. Em decisão judicial transitada em julgado em 27/08/2010 foi reconhecida a
inexigibilidade de IRPJ e de CSLL sobre crédito presumido de IPI. A compensação dos
valores indevidamente pagos a partir de abril de 2004 foi autorizada após o trânsito em
julgado com quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB). A decisão determinou a incidência de taxa Selic sobre o indébito como
forma de correção monetária. A renúncia à execução do título na esfera judicial ocorreu
em 24/02/2011;
2.1.2. O contribuinte formalizou Pedido de Habilitação de Crédito Judicial nos
processos nos 13056.000010/2011-11 e 13056.000011/2011-57, o qual foi deferido
conforme Despachos DRF/NHO nos 008/2011 e 009/2011. Por ocasião da habilitação, o
interessado calculou os créditos de IRPJ e de CSLL referentes aos anos-calendário
2006, 2007 e 2009 conforme planilhas apresentadas. Após o diferimento da habilitação,
o contribuinte transmitiu as Dcomp mencionadas;
2.1.3. Para facilitar a análise, procedeu-se ao agrupamento das Dcomp com lastro no
crédito reconhecido na ação judicial no 2009.71.08.002499-0, independentemente do
tributo que originou o pagamento a maior, IRPJ ou CSLL, vinculando-as à primeira
Dcomp. Assim, para apurar o crédito total (IRPJ + CSLL) alterou-se no sistema o valor
informado como crédito, somando-se o IRPJ à CSLL, conforme detalhado a seguir:

Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.369 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.907889/2013-42

2.1.4. Passou-se à análise da legitimidade do direito creditório referido, a qual se baseou
em documentos obtidos nos processos de habilitação, nos sistemas da RFB e a partir dos
Termos no 485/2013 e 702/2013, por meio dos quais o contribuinte foi intimado a
comprovar a inclusão dos créditos presumidos de IPI nos valores pagos de IRPJ e de
CSLL. Os documentos comprobatórios da análise do crédito estão no processo no
10010.019290/0813-27;
2.1.5. Conforme planilhas de cálculo apresentadas pelo contribuinte por ocasião da
habilitação, o direito creditório decorreu de valores de IRPJ e de CSLL recolhidos
indevidamente sobre créditos presumidos de IPI no período do 2o trimestre de 2006 ao
4o trimestre de 2007 e no 2o trimestre de 2009. Os valores de crédito presumido de IPI
informados nos Demonstrativos do Crédito Presumido (DCP) foram confirmados no
livro Razão apresentado em cumprimento à intimação, bem como nas respectivas
Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (IRPJ). Dessa
forma, verificou-se a inclusão desses valores nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL;
2.1.6. Aplicadas as alíquotas de 15% (IRPJ), de 10% sobre o valor mensal que excedeu
R$ 20.000,00 (adicional de imposto) e de 9% (CSLL) sobre os créditos presumidos de
IPI, foram obtidos os valores pagos indevidamente. Os pagamentos e compensações de
débitos de IRPJ e de CSLL foram pesquisados nos sistemas da RFB. Os créditos de
IRPJ e de CSLL foram atualizados pela taxa Selic até 28/03/2011, data de transmissão
da 1a Dcomp, totalizando R$ 335.184,23.
3. O levantamento dos pagamentos e as planilhas de cálculo dos créditos de IRPJ e de
CSLL foram disponibilizados ao contribuinte nos arquivos credpresBCIRPJ.pdf,
credpresbccsll.pdf, e Dempagtos.pdf, passíveis de acesso nos endereços download.asp?imagem=credpresBCIRPJ.pdf&id=1&rastreamento=065796725, download.asp?imagem=credpresbccsll.pdf&id=2&rastreamento=065796725, e download.asp?imagem=Dempagtos.pdf&id=3&rastreamento=065796725, conforme
informado ao final do anexo ao despacho decisório denominado "PER/DCOMP
Despacho Decisório - Análise de Crédito" às fls. 163 a 166.
4. Cientificado da decisão por via postal em 14/10/2013 conforme fl. 156, em
11/11/2013 o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às fls. 2 a 5,
instruída com os documentos às fls. 6 a 155, onde argumenta o que segue:
4.1. Tempestividade;
4.2. Os valores de crédito presumido de IPI informados nos DCP, devidamente
confirmados pelos livros Razão apresentados em atendimento às intimações, são os
seguintes:

4.3. A sua inclusão nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL foi confirmada pela
autoridade fiscal a partir das DIPJ. Contudo, o despacho decisório reconheceu apenas
parcialmente o direito creditório;
4.4. Salvo melhor juízo, a homologação parcial decorreu de discrepância dos critérios
adotados pela autoridade fiscal no que diz respeito ao momento em que os valores de
crédito presumido de IPI foram levados à tributação;
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.369 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.907889/2013-42

4.5. Em sua análise, a autoridade fiscal considerou apenas os valores de crédito
presumido de IPI no período do 2o trimestre de 2006 ao 3o trimestre de 2007 e no 2o
trimestre de 2009, sobre eles aplicando as alíquotas de IRPJ e de CSLL dentro de cada
período de apuração, conforme arquivos credpresbccsll e credpresBCIRPJ que
acompanham o despacho decisório. Assim, o 1o trimestre de 2006 foi deixado de lado
pela auditoria. Todavia, não foi este o critério adotado pelo manifestante, sendo este o
motivo da diferença do crédito reconhecido (valor pleiteado - R$ 422.408,39; valor
reconhecido - R$ 335.184,23);
4.6. Após apurar o valor do crédito presumido de IPI relativo a cada trimestre (lançado
no Razão), levou-o à tributação do IRPJ e da CSLL à medida que se utilizava desse
crédito em compensações ou no mês seguinte ao do pedido de ressarcimento, consoante
comprovam os documentos em anexo. Todos os valores foram indevidamente incluídos
nas bases de cálculo dos referidos tributos, não no trimestre de origem, como
considerou a autoridade fiscal, mas ao longo dos trimestres seguintes;
4.7. Com isso, a autoridade fiscal desconsiderou o crédito presumido de IPI informado
no DCP relativo ao 1o trimestre de 2006, que integrou a base de cálculo do IRPJ e da
CSLL nos trimestres seguintes. Além disso, o critério distinto acabou gerando reflexos
no cálculo do adicional do IRPJ (desconsiderado, por exemplo, no 3o trimestre de 2006)
e no próprio valor do indébito (por exemplo, no 2o trimestre de 2006).
A 4a Turma da DRJ/REC julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
(...)6. São objeto das Dcomps tratadas no presente processo créditos de IRPJ e de CSLL
decorrentes da inclusão em suas bases de cálculo de créditos presumidos de IPI. A
inexigibilidade de IRPJ e de CSLL sobre crédito presumido de IPI decorreu de decisão
judicial transitada em julgado em 27/08/2010, a qual autorizou a compensação dos
valores indevidamente pagos de IRPJ e de CSLL a partir de abril de 2004 com
quaisquer tributos administrados pela RFB. A decisão determinou, ainda, a incidência
de taxa Selic sobre o indébito.
7. O contribuinte renunciou à execução do título na esfera judicial em 24/02/2011e
formalizou Pedidos de Habilitação de Crédito Judicial (de IRPJ e de CSLL) nos
processos nos 13056.000010/2011-11 e 13056.000011/2011-57, os quais foram
deferidos conforme Despachos DRF/NHO nos 008/2011 e 009/2011 (vide fls. 176 a
189). Os créditos de IRPJ e de CSLL habilitados referem-se aos períodos de apuração
seguintes: 2o a 4o trimestres de 2006, 1o a 4o trimestres de 2007 e 2o trimestre de
2009.Após o diferimento da habilitação, o contribuinte transmitiu as Dcomp objetos dos
autos.
8. Em sua análise, a autoridade fiscal considerou os créditos presumidos de IPI
constantes dos DCPs, devidamente registrados no livro Razão em cada trimestre. A
partir desses valores determinou qual o montante do IRPJ e da CSLL deles decorrentes
em cada trimestre, pegando o menor valor entre o montante apurado e o tributo
pago/compensado. Ou seja, verificou o acréscimo de tributo de um trimestre "X"
provocado pela adição à sua base de cálculo do crédito presumido de IPI apurado nesse
mesmo trimestre "X", considerando como crédito o menor valor entre o tributo
pago/compensado e o acréscimo referido.
9. O contribuinte contesta o critério adotado pela autoridade fiscal, alegando que o
crédito presumido de IPI apurado em cada trimestre era levado às bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL à medida que o utilizava em compensações ou pedidos de
ressarcimento. Discorre que, além das diferenças nos valores considerados adicionados
à base de cálculo em cada trimestre, o critério adotado pela autoridade fiscal fez com
que fosse desconsiderado o crédito presumido de IPI apurado no 1o trimestre de 2006,
que integrou as bases de cálculo dos tributos nos trimestres seguintes.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.369 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.907889/2013-42

10. Frise-se que tal esclarecimento já havia sido prestado pelo contribuinte durante o
procedimento fiscal de análise do direito creditório, por intermédio da resposta ao
Termo de Intimação no 702 às fls. 221 e 222, contudo foi desconsiderado pela
autoridade fiscal, que entendeu ser devido considerar o crédito presumido de IPI no
trimestre de sua apuração:

11. Diante do resumo dos fatos acima é possível concluir que não são objeto de
contenda os montantes dos créditos presumidos de IPI apurados pelo contribuinte em
cada trimestre, pois a autoridade fiscal considerou exatamente os mesmos valores
apontados pelo contribuinte por estarem confirmados nos DCP e devidamente
registrados no livro Razão, exceção feita ao crédito presumido de IPI do 1o trimestre de
2006, não considerado pela autoridade fiscal em função do seu critério de apropriação,
mas que também está devidamente escriturado no Razão à fl. 224:
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.369 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.907889/2013-42

12. O cerne do litígio a ser resolvido aqui corresponde ao momento em que o crédito
presumido de IPI foi considerado incluído nas bases de cálculo dos tributos: no
trimestre de sua apuração (critério fiscal) ou no momento de sua utilização em
compensações e pedidos de ressarcimento (critério do contribuinte).
13. Pertinente, então, esclarecer que o direito creditório pleiteado pelo contribuinte não
se refere ao crédito presumido de IPI, mas sim ao montante do IRPJ (e CSLL) que foi
pago indevidamente em função da inclusão do referido crédito em sua base de cálculo.
Portanto, o que cabe averiguar aqui, com base nos documentos acostados aos autos, é
qual o montante do crédito presumido que foi de fato considerado na base de cálculo do
tributo. Não se trata de adotar um critério porque o outro está errado por definição, mas
sim de verificar o que de fato ocorreu em cada trimestre, pois o que interessa aqui é
apurar o que foi indevidamente adicionado à base de cálculo dos tributos (IRPJ e
CSLL), e, por conseguinte, o montante recolhido a maior. É o que se passa a fazer.
14. A análise das cópias do livro Razão (fls. 224 a 233), das planilhas apresentadas em
atendimento à intimação 485 (fls. 201, 204 e 221), das planilhas apresentadas em
atendimento à intimação 702 (fls. 234 a 241) e das DIPJ (fls. 89 a 155), e da resposta à
intimação (fls. 221 e 222), permitiu a este julgador fazer as considerações a seguir, bem
assim elaborar as planilhas abaixo copiadas (a Planilha 1 não foi copiada em função do
seu tamanho, estando juntada aos autos como anexo ao presente acórdão juntamente
com as demais planilhas), as quais identificam os valores de crédito presumido de IPI
considerados pelo contribuinte nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL em cada
trimestre (Planilha 1), como também fazem um comparativo entre a apuração do direito
creditório efetuada pela autoridade fiscal e por este julgador (Planilha 4):
14.1. À medida que o contribuinte apresentava Dcomp com utilização de crédito
presumido de IPI e/ou Pedido de Ressarcimento, procedia à baixa do respectivo
montante no livro Razão. Há pequenas divergências entre os montantes escriturados no
Razão e aqueles que foram objeto de Dcomp/Pedido de ressarcimento, mas
especificamente: (i) no caso dos pedidos de ressarcimento, onde os montantes
escriturados no Razão são um pouco inferiores aos presentes nos referidos pedidos
(divergências destacadas em amarelo na Planilha 1); e (ii) no caso dos débitos objetos
das Dcomp estarem acrescidos de encargos moratórios, sendo que os valores estão
escriturados sem os acréscimos (divergências destacadas em verde na Planilha 1). Para
fins de cálculo foram considerados os montantes escriturados;
14.2. O contribuinte alegou que os créditos presumidos de IPI foram incluídos nas DIPJ
nas linhas correspondentes a demais receitas e ganhos de capital: (i) DIPJ/2007 - Ficha
14A, Linha 15 (IRPJ) e Ficha 18A, Linha 13 (CSLL); (ii) DIPJ/2008 - Ficha 14A, Linha
15 (IRPJ) e Ficha 18A, Linha 13 (CSLL);e (iii) DIPJ/2010 - Ficha 14A, Linha 19 (IRPJ)
e Ficha 18A, Linha 15 (CSLL);
14.3. Acontece que os montantes informados nas DIPJ não correspondem aos valores
escriturados no Razão como baixa (Dcomp e pedido de ressarcimento), exceção feita ao
2o e 4o trimestres de 2006;
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.369 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.907889/2013-42

14.4. Além disso, comparando-se os valores declarados com os valores constantes nas
planilhas apresentadas pelo contribuinte em atendimento às intimações, é possível ver
que os valores declarados não correspondem simplesmente a crédito presumido de IPI,
mas também a outras receitas, as quais estão detalhadas nas Planilhas 2 e 3 abaixo
copiadas. Frise-se que o próprio contribuinte reconheceu tal fato na resposta à intimação
702, conforme trecho abaixo copiado. Tal fato ocorre em relação ao 2o trimestre de
2006, aos 3o e 4o trimestres de 2007, e ao 2o trimestre de 2009:

14.5. Inclusive, as planilhas apresentadas em atendimento à intimação 485 não
coincidem com as planilhas apresentadas em atendimento à intimação 702 em todos os
períodos. Aquelas foram apresentadas apenas em relação a três períodos (2o trimestre de
2006, 4o trimestre de 2007 e 2o trimestre de 2009) e, em dois destes períodos (2o
trimestre de 2006 e 4o trimestre de 2007), divergem em relação às planilhas da segunda
intimação;
14.6. Assim, para a determinação dos valores que foram adicionados às bases de cálculo
de IRPJ e de CSLL, adotou-se, aqui, o seguinte critério:
14.6.1. Condição 1 - Quando o valor escriturado é inferior ou igual ao declarado em
DIPJ, utilizou-se primeiro, haja vista que o contribuinte não logrou comprovar que todo
valor informado na linha de demais receitas e ganhos correspondeu ao crédito
presumido de IPI objeto de Dcomp e/ou pedido de ressarcimento. O valor declarado
deve estar alicerçado na escrituração, então, havendo divergência entre o declarado e
escriturado, deve ser considerado o montante escriturado como correto. Tal situação
ocorreu nos 2o a 4o trimestres de 2006, nos 1o a 3o trimestres de 2007 e no 2o trimestre
de 2009;
14.6.2. Condição 2 - Quando o valor escriturado é superior ao declarado em DIPJ,
utilizou-se o segundo, haja vista que o cálculo do tributo foi feito com base no valor
declarado. Não adianta ter efetuado a baixa do crédito presumido no Razão, mas, sim,
não o ter adicionado às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Tal situação ocorreu no 4o
trimestre de 2007;
14.6.3. Condição 3 - Quando o valor determinado nas condições acima foi superior ao
informado nas planilhas apresentadas em atendimento à intimação, adotou-se o
montante nelas informado, vez que indicam que o valor declarado era composto por
outras receitas além do crédito presumido de IPI. Havendo divergência entre as
planilhas (como já foi comentado), adotou-se a planilha onde foi informado o menor
valor. Tal situação ocorreu no 2o trimestre de 2006 e no 4o trimestre de 2007,
substituindo-se, pois, os valores considerados segundo as condições 1 e 2 para esses
trimestres;
14.8. Ao final da Planilha 1 constam os valores escriturados, declarados e informados
nas planilhas, que permitem verificar a aplicação do regramento acima;
14.7. Na Planilha 4 constam o cálculo do direito creditório efetuado pela autoridade
fiscal e o cálculo efetuado por este julgador com base nos valores dos créditos
presumidos de IPI considerados incluídos nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL em
cada trimestre, apurados na Planilha 1;
14.8. Verifica-se que o direito creditório apurado pela autoridade fiscal é superior ao
apurado com base nos registros, planilhas e DIPJ do contribuinte, razão pela qual há que
se considerar que o crédito foi reconhecido a maior do que seria devido, não havendo,
pois, qualquer resíduo a reconhecer neste voto.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.369 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.907889/2013-42

15. Diante do exposto, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade. (...)
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...)III. RAZÕES RECURSAIS
Como bem salientado pelo julgador de origem, a discussão dos autos diz respeito ao
momento em que o crédito presumido de IPI foi indevidamente considerado nas bases
de cálculo do IRPJ e da CSLL. Vale dizer, qual o montante do crédito presumido de IPI
que de fato foi considerado na base de cálculo dos tributos [IRPJ e CSLL]. Para tanto,
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.369 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.907889/2013-42

deve-se apurar o que de fato ocorreu em cada trimestre, para o fim de apurar o que
(quanto) foi indevidamente adicionado à base de cálculo dos tributos e, por
consequência, o montante recolhido a maior.
No aspecto, como já referido pela recorrente e confirmado pela autoridade julgadora, os
valores relativos ao crédito presumido de IPI de fato foram oferecidos à tributação
[IRPJ e CSLL] à medida do seu aproveitamento [item 14.1 da decisão recorrida].
A autoridade julgadora, no entanto, apontou algumas divergências, especialmente no 1o,
2o e 3o trimestre de 2007, com os quais a recorrente não concorda [planilha 1 anexa ao
acórdão recorrido]. Consequentemente, o valor do crédito revisado foi menor [planilha
4] do que o efetivamente devido ao contribuinte, ora recorrente, consoante se passa a
demonstrar.
(...)
5) Total do direito creditório da recorrente
Observando-se os critérios adotados pela autoridade julgadora, em especial, a
averiguação de qual o montante do crédito presumido de IPI foi de fato considerado na
base de cálculo do IRPJ e da CSLL, ou seja, a verificação do que de fato ocorreu em
cada trimestre, tem-se que o direito creditório em 28/03/2011 [data de transmissão do
PER/DCOMP inicial original] alcança o montante de R$ 406.025,40, sendo:
IPRJ: R$ 292.076,69 [crédito reconhecido no acórdão, R$ 227.032,09, acrescido das
diferenças acima indicadas: R$ 43.498,08 + R$ 6.428,95 + R$ 12.088,81 + R$
3.028,76]; e CSLL: R$ 113.948,71 [crédito reconhecido no acórdão, R$ 91.623,01,
acrescido das diferenças acima indicadas: R$ 15.659,31 + R$ 2.314,42 + R$ 4.351,97].
Logo, merece reforma a decisão recorrida, eis que reconheceu crédito inferior ao direito
da recorrente.
Em vista do exposto, requer seja provido o presente recurso para, nos termos da
fundamentação supra, reconhecer o direito creditório da recorrente no valor de R$
406.025,40, em 28/03/2011, e determinar a homologação das compensações declaradas
até o limite do valor reconhecido.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
A priori, conforme relatório, são objeto das Dcomps tratadas no presente processo
créditos de IRPJ e de CSLL decorrentes da inclusão em suas bases de cálculo de créditos
presumidos de IPI. A inexigibilidade de IRPJ e de CSLL sobre crédito presumido de IPI
decorreu de decisão judicial decorrente da ação judicial no 2009.71.08.002499-0, transitada em
julgado em 27/08/2010, a qual autorizou a compensação dos valores indevidamente pagos de
IRPJ e de CSLL a partir de abril de 2004.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.369 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.907889/2013-42

Na sequencia, ficou claro que:
(...) “contribuinte renunciou à execução do título na esfera judicial em 24/02/2011e
formalizou Pedidos de Habilitação de Crédito Judicial (de IRPJ e de CSLL) nos
processos nos 13056.000010/2011-11 e 13056.000011/2011-57, os quais foram
deferidos conforme Despachos DRF/NHO nos 008/2011 e 009/2011 (vide fls. 176 a
189). Os créditos de IRPJ e de CSLL habilitados referem-se aos períodos de apuração
seguintes: 2o a 4o trimestres de 2006, 1o a 4o trimestres de 2007 e 2o trimestre de
2009.Após o diferimento da habilitação, o contribuinte transmitiu as Dcomp objetos dos
autos.”
Nesse esteira, a DRJ concluiu que com bases nos registros, planilhas e DIPJ do
contribuinte, a autoridade fiscal findou por reconhecer até crédito a maior em seu favor, razão
pela qual optou por considerar improcedente a manifestação de inconformidade.
O Recurso Voluntário, por sua vez, aponta inconsistências na análise feita pelo
relator do Acórdão combatido que consistiu basicamente na aferição de cada trimestre,
concluindo que no ato da transmissão da Dcomp, em 28 de março de 2011, o direito creditório
alcança a quantia de R$ 406.025,40, fundamentou os períodos e valores em tópicos distintos e
detalhou os valores da seguinte forma nos pedidos, in verbis:
IPRJ: R$ 292.076,69 [crédito reconhecido no acórdão, R$ 227.032,09, acrescido das
diferenças acima indicadas: R$ 43.498,08 + R$ 6.428,95 + R$ 12.088,81 + R$
3.028,76]; e CSLL: R$ 113.948,71 [crédito reconhecido no acórdão, R$ 91.623,01,
acrescido das diferenças acima indicadas: R$ 15.659,31 + R$ 2.314,42 + R$
4.351,97].(...)
Diante dos fatos acima expostos, conforme consectário decorrente do êxito obtido
na ação judicial no 2009.71.08.002499-0, faz se mister analisar o efeito reflexo da glosa
pretendida, haja vista a ausência de homologação das compensações realizadas com saldo
negativo de IRPJ, no ano calendário de 2009, inclusive para sanar a controvérsia a respeito da
quantia exata da extração do crédito presumido de IPI na base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
objeto do presente processo, referente aos seguintes períodos de apuração: 2o a 4o trimestres de
2006, 1o a 4o trimestres de 2007 e 2o trimestre de 2009.
Destaco ainda, que a Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de
ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na
legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever corresponde o
direito de a Recorrente retificar e ver retificada, inclusive, de ofício a informação fornecida,
desde que devidamente comprovado (art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e
incisos I e III do art.145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário Nacional).
Decreto no 70.235
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo.
CTN
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado
em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.369 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.907889/2013-42

III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
Cabe à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já
que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Para que haja o reconhecimento do
direito creditório é necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez
que é absolutamente essencial verificar a precisão dos dados informados.
No caso em apreço, após análise dos autos, restou demonstrado que 1a trim /2006
não constava do pedido de habilitação de crédito (e-fls. 195) por isto não foi apurado pela RFB,
que inclusive até apurou crédito a maior, razão pela qual não deve ser reconhecido, já que, no 2o
trimestre de 2006, a recorrente pleiteia a quantia de R$ 1.848,31 mas já foi devidamente
reconhecido o valor total do DARF R$ 8.767,31, portanto, nada a apurar em relação ao referido
período, inclusive o cálculo confeccionado pela empresa recorrente consta dos autos as e-fls.
221.
Conclusão
Ante o exposto, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, o meu
voto é por converter o julgamento em diligência para que a autoridade preparadora da Unidade
da Receita Federal do Brasil que jurisdicione a Recorrente, (1) proceda primeiro a intimação do
contribuinte para demonstrar detalhadamente seu direito creditório em homenagem ao princípio
da colaboração; (2) proceda a análise da DCOMP transmitida em 28 de março de 2011
considerando o desfecho obtido n ação judicial no 2009.71.08.002499-0 para que se retire
efetivamente da base de cálculo do IRPJ e da CSLL o valor referente ao crédito presumido de IPI
e se apure com exatidão o direito creditório e seus reflexos, objeto do presente processo para
verificar a comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado a título de saldo negativo de IRPJ e se foi utilizado no prazo legal, com exceção do 2o
trimestre de 2006.
Esclareço que, por força do parágrafo único do art.35 do Decreto n.o 7.574 de
2011, o sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da realização da diligência, sempre
que novos fatos ou documentos sejam trazidos ao processo, hipótese em que deverá ser
concedido prazo de trinta dias para sua manifestação.
Por fim, retornem os autos para este CARF para dar prosseguimento no
julgamento do Recuso Voluntário em epígrafe.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 365
DF CARF MF
Original